Tribunal: TJSP
Processo: 1028902-26.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028902-26.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
JEFFERSON FEITOSA ALBUQUERQUE, é embargado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028902-26.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
COMARCA: GUARULHOS - 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: JEFFERSON FEITOSA ALBUQUERQUE
EMBARGADA: CLARO S/A

VOTO No 27.476
Prestação de serviços. Internet. Ação declaratória c.c. reparação
por danos morais. Ação julgada improcedente. Apelação do
autor. Sentença anulada para produção de prova pericial
requerida. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegado erro material no v. acórdão:
ocorrência. Embargos acolhidos para sanar o erro material
apontado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jefferson Feitosa
Albuquerque, contra o v. acórdão de fls. 168/172, assim ementado:
“Prestação de serviços. Internet. Ação declaratória c.c. reparação por danos
morais. Contratação pelo autor via Whatsapp de serviços de internet. Alegação da
ré de que o autor contratou um pacote completo de serviços (Tv, telefone e
internet). Gravação encaminhada pela ré impugnada pelo autor. Ação julgada
improcedente.
Apelação do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. Impugnação à gravação
acostada pela ré. Alegação de que a voz constante na gravação não é sua.
Pretensão à realização de prova pericial. Cabimento, sob pena de ofensa aos
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. Sentença anulada para produção
da prova pericial requerida. Recurso provido.”

Diz o embargante que há erro material no registro do acórdão. Aduz que
“Com o objetivo da correção material da decisão, são impetrados os presentes
Embargos de Declaração, para que conste “produção de prova pericial”,
substituindo “produção de prova oral”, para que produza os efeitos desejados por
esta Colenda Câmara.” (fl.3). Pede que seja sanado o vício. Menciona o artigo
1022 do CPC e a Lei 13.105/15.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028902-26.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
Assiste razão ao embargante.
Houve evidente erro material no registro do v. acórdão, já que o pedido
do embargante era referente à produção de prova pericial.
Assim, substituo o termo “produção de prova oral” para “produção de
prova pericial”, acolho os embargos.
Pelo exposto, acolho os embargos para sanar o erro material alegado.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator